Tribunal: TJPA
Processo: 0029069-71.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029069-71.2009.8.14.0301

APELANTE: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

-
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento pela omissão a respeito do termo inicial da correção monetária relativo aos honorários de sucumbência.

3-

Ademais, o v. acórdão ainda ressaltou que tal matéria
não tinha sido objeto de discussão em sede de apelação, mas firmou entendimento de que a correção monetária é acessória e consectário lógico da condenação (honorários sucumbenciais), constituindo, portanto, matéria de ordem pública, de modo que fixar seu termo inicial, ainda que de ofício, não configura julgamento extra petita, nem reformatio in pejus.

4-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A
e ora embargada
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 9805304), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 9658228)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MATÉRIA ACESSÓRIA E CONSECUTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO – TERMO INICIAL – SÚMULA 14 DO STJ – DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, bem como da própria sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, observa-se que, de fato, não houve pronunciamento a respeito do termo inicial da correção monetária relativo aos honorários de sucumbência.

2-
Nesse sentido, embora tal matéria não tenha sido objeto de discussão em sede de apelação, verifica-se que a correção monetária é acessória e consectário lógico da condenação (honorários sucumbenciais), constituindo, portanto, matéria de ordem pública, de modo que fixar seu termo inicial, ainda que de ofício, não configura julgamento extra petita, nem reformatio in pejus.

3-No que tange à correção monetária da verba honorária propriamente dita, esta se consubstancia em simples atualização do valor da moeda, impondo-se o reconhecimento de que o termo inicial de incidência de correção monetária fixada como percentual sobre o valor da causa é o da data do ajuizamento da ação, nos termos da súmula nº. 14 do STJ.

4-Recurso conhecido e provido, para tão somente fixar o termo inicial da correção monetária relativa à condenação dos honorários sucumbenciais, como sendo o da data do ajuizamento da ação, nos termos da súmula nº. 14 do STJ, mantendo os demais termos do v. acórdão ora embargado.
”

Alega a embargante que a questão processual relativa aotermo a quo da incidência dos honorários advocatícios não foi objeto de discussão, seja no bojo da sentença, seja no único recurso interposto contra a parte embargada, ressaltando que somente pelos aclaratórios, foi que a ora embargada se insurgiu sobre algo que sequer constou da sentença.

Sustenta a preclusão do direito de discutir o assunto, justamente por não ter sido objeto do único recurso.

Por fim, requer o provimento dos declaratórios, para sanar a omissão apontada, reconhecendo a ocorrência de preclusão e formação de coisa julgada em relação ao termo a quo de incidência dos honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 9919741), a embargada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção do v. acórdão.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento pela omissão a respeito do termo inicial da correção monetária relativo aos honorários de sucumbência.

Ademais, o v. acórdão ainda ressaltou que tal matéria
não tinha sido objeto de discussão em sede de apelação, mas firmou entendimento de que a correção monetária é acessória e consectário lógico da condenação (honorários sucumbenciais), constituindo, portanto, matéria de ordem pública, de modo que fixar seu termo inicial, ainda que de ofício, não configura julgamento extra petita, nem reformatio in pejus.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria trazida no acórdão ora embargado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO DO QUANTUM - MAJORAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
(TJ-MG - AC: 10433150029281001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 11/02/0020, Data de Publicação: 13/02/2020)

Salienta-se, por oportuno, que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 04/08/2022